Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO VERIFICADAS. ABANDONO DE OBRA. EXECUÇÃO PARCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO EMPREITEIRO. PERDAS E DANOS. DIFERENÇA DO PERCENTUAL NÃO EXECUTADO DA OBRA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O recurso deve ser parcialmente conhecido. A alegação não levada ao Juízo a quo não pode ser conhecida, sob pena de se praticar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 1.1. Além disso, o apelante não impugnou o contrato trazido aos autos no momento oportuno – quando apresentou sua contestação. Desse modo, impõe-se reconhecer a preclusão da oportunidade para fazê-lo, mormente em fase processual posterior à sentença.

2. A autora desincumbiu-se do ônus de provar a veracidade de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC. Por outro lado, cabia ao requerido, ora recorrente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do CPC. Contudo, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

3. De fato, o apelante não apresentou elementos capazes de infirmar a conclusão de que houve falha na prestação dos serviços por sua culpa exclusiva, tendo em vista que suspendeu a execução da empreitada sem justa causa, devendo responder por perdas e danos.

4. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causa de aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar da pessoa. 4.1. “(..)O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1727666, 07381292920218070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença reformada no ponto.

5. “A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.” (Acórdão 1849316, 07179051820228070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1 E, na espécie, embora o réu/apelante tenha afirmado nas razões recursais que a apelada “o induziu a assinar um contrato com valores diversos aos acordados anteriormente”, não se extrai intenção de ensejar dano ao processo. Pedido indeferido.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.